Tribunal: STF
Processo: HC 192896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Arai De Mendonça Brazão, em favor de Genilson da Purificação Cerqueira, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 131.299/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Afirma a defesa que "a prisão preventiva do agravante foi embasada no suposto vínculo estável do acusado com a traficância, em total dissonância às provas produzidas durante a investigação dos fatos delineados, tratando-se, portanto, de PRESUNÇÃO INFUNDADA" (fl. 170). 
    Salienta que, embora ainda não proferida sentença, "hipoteticamente", o agravante preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente por se tratar de mula, de modo que a manutenção do encarceramento cautelar viola o princípio da proporcionalidade. 
    Conclui que inexistem fundamentos idôneos a justificar a prisão preventiva, estando ausentes elementos que comprovem a periculosidade da conduta ou o risco social advindo da liberdade. 
    Aduz, por fim, que cabível a incidência da Recomendação 62/CNJ para o deferimento da prisão domiciliar. 
    Defende a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso pela Sexta Turma. 
    É o relatório.” (eDOC 6, p. 27)
    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19. CRISE MUNDIAL. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. É entendimento desta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
    2. A despeito de eventual primariedade ou tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade de droga apreendida – quarenta e dois tabletes, com massa de 28.446.60 gramas – justifica a prisão preventiva.
    3. A prática de crime que envolve a gravidade concreta indicada não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    4. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.
    5. A crise mundial da Covid-19 trouxe realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional –, o que ensejou a edição da Recomendação 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça.
    6. Não havendo evidências de que o recorrente integre grupo de risco ou de falta de local adequado para eventual necessidade de tratamento adequado, não se verifica o preenchimento dos requisitos disciplinados pela referida resolução, para fins de reavaliação do encarceramento provisório.
    7. Agravo regimental improvido.” (eDOC 6, p. 25)
    Na presente impetração (eDOC 1), a defesa afirma, em princípio, que não foi realizada audiência de custódia após a prisão em flagrante do paciente, motivo pelo qual a segregação cautelar recairia em nulidade, adicionando que o atual cenário pandêmico não afasta a imprescindibilidade da audiência, que poderia ter sido realizada via videoconferência. 
    Adiante, ressalta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva na espécie, salientando que a grande quantidade de droga apreendida não é fundamento apto a justificar a manutenção da medida, e a inidoneidade do decreto preventivo, que não se baseou em elementos concretos. Aduz, ainda, que o procedimento investigativo não trouxe aos autos elementos que evidenciassem o vínculo consolidado do paciente, primário e portador de bons antecedentes, com o tráfico de drogas. 
    Por fim, destaca:
    “Por derradeiro, o r. acórdão afastou o argumento acerca da reavaliação da prisão preventiva em virtude da Recomendação nº 62/2020, editada em razão da Pandemia decorrente do Coronavírus (COVID- 19), sob o argumento de que o paciente não integra o grupo de risco ou encontra-se em situação de risco em decorrência do estado pandêmico. 
    No entanto, a Recomendação nº 62/2020 não prevê a obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos supracitados. Ao contrário, o art. 4º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação em comento prevê a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, com prioridade para prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa. 
    No caso em tela, constata-se que o réu encontra-se preso preventivamente por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não coadunando-se com o entendimento atualíssimo a manutenção do paciente preso em razão do não preenchimento de requisitos elencados no r. acórdão.” (p. 17 – 18) 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Frise-se, de início, que muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, motivo pelo qual inexiste ilegalidade na decretação da preventiva. 
    No ponto, manifestou-se adequadamente o juízo de piso, senão vejamos:
    “Inicialmente, considerando o Provimento CSM n° 2.549/2020. bem como o artigo 8°, caput, da Recomendação CNJ n° 62/2020. fica dispensada, excepcionalmente, a realização de audiência de custódia, como medida à redução da disseminação do Covid-19.” (eDOC 3, p. 19)
    Quanto à medida excepcional, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Nos termos do decreto preventivo:
    “A prisão do indiciado justifica-se para garantia da ordem pública, na medida em que é cediço que o crime de tráfico de drogas é gravíssimo, traz intranquilidade social, destrói o ambiente familiar ao gerar o vício e a dependência química, motiva a prática de outros crimes, mormente os violentos diante do descontrole dos usuários tomados pelos efeitos das drogas, e por fim, mas não menos importante, financia o crime organizado, fato que é público e notório. 
    Conforme consta no auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo de constatação provisória acostado aos autos (fls. 12/14), foi apreendido grande quantidade de drogas com o réu (42 tabletes de maconha, com massa de 28.446,60 gramas), demonstrando inequivocamente que o entorpecente teria como destino a traficância.
    Portanto, embora o autuado não ostente condenação, há risco de reiteração delituosa, a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ressalte-se que, de acordo com o STF, “a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (STF - HC 100216, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.05.2010).
    Ainda, o custodiado, que não reside no distrito da culpa, fazia o transporte de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da federação, o que demonstra que sua segregação se faz necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    […]
    Por essas razões também, e dada a natureza hedionda da conduta do indiciado, que será apurada nos autos principais, verifica-se que se mostram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não impedirão, como de fato não impedem, que este continue, uma vez afastada a prisão, de manter a atividade do tráfico de drogas, que possui forte apelo econômico e alto grau de reincidência. 
    Assim, presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva diante da juntada do laudo pericial provisório. depoimento das testemunhas e demais documentos amealhados aos autos, bem como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, mediante requerimento ministerial e havendo concreto perigo de reiteração criminal e a ordem pública, a análise dos fatos recomenda a manutenção do cárcere como medida de rigor.” (eDOC 3, p. 20 – 22, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada na espécie para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, mormente porque, para além da grande quantidade de droga apreendida (quase 28,5kg), o transporte de entorpecentes foi conduzido na esfera interestadual, sublinhando-se que o paciente não reside no distrito da culpa, tudo a indicar a possibilidade concreta de reiteração delitiva. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Outrossim, a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere já fora assinalada na origem, sublinhando-se que não impedirão, no caso vertente, o paciente, uma vez afastado da prisão, de manter a atividade do tráfico de drogas, que possui forte apelo econômico e alto grau de reincidência.
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Não constam dos autos elementos capazes de atestar a vulnerabilidade do estado do saúde do paciente à luz das disposições da referida Recomendação, seja pelo enquadramento no grupo de risco para a doença, seja pela impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Remeto os autos ao juízo da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente